Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como no caso. 1.2. Assim, os depoimentos das vítimas, aliados às provas documentais acostadas aos autos, e a confissão do réu na fase extrajudicial, comprovam que o réu, utilizando-se de fraude, manteve as vítimas em erro, garantindo-lhes vaga de emprego inexistente, obtendo, assim, vantagem ilícita ao exigir a transferência de valores para que elas supostamente pudessem conseguir a admissão no emprego. O conjunto probatório ampara, pois, a condenação do réu pelo crime de estelionato, por cinco vezes, obstando-se, por conseguinte, sua absolvição por insuficiência probatória.
2. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, pois a afirmação de que “não é ajustada ao meio em que vive” é genérica, vaga e imprecisa, não se prestando a fundamentar a exasperação da pena. 3.1. Pena readequada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.